Tribunal: TJBA
Processo: 8016709-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016709-58.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: M. A. M. T. F. e outros Advogado(s):PETRONIO PINHEIRO CANGUSSU FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, menor de idade portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, para determinar o fornecimento do sistema de monitoramento FreeStyle Libre, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde para o fornecimento do sistema FreeStyle Libre, prescrito pela médica assistente para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 em paciente menor de idade. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à interpretação mais favorável ao consumidor aderente, conforme art. 47 do CDC. 4. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento médico imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, mormente quando se trata de menor de idade portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, doença que exige monitoramento constante dos níveis de glicose no sangue. 5. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e reforçado pela Lei n. 14.454/2022, não podendo a operadora de plano de saúde limitar o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 6. A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde causa dano moral ao beneficiário, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia, caracterizando grave ofensa à dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde para o fornecimento de medicamento ou dispositivo médico essencial ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, prescrito pelo médico assistente, especialmente quando se trata de paciente menor de idade. 2. A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde para tratamento médico necessário enseja indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, 193, 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 47, 54, §4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.963.072/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 1932992/MG, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22/02/2022; STJ, REsp 1235714/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22/05/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8016709-58.2020.8.05.0001, de Salvador, em que é apelante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e apelado M. A. M. T. F., representado por seu genitor MARCO AURELIO MOURA TEIXEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.